Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-55.2022.8.11.0077
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000119-55.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JURANICE DO AMARAL PEREIRA - CPF: 572.181.291-53 (RECORRENTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 432.586.031-20 (RECORRIDO), MAYRLA THANDRA MARTINS - CPF: 028.615.411-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que a audiência de conciliação é realizada, a parte ré deve apresentar contestação no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da audiência, sob pena de revelia, conforme estabelece a
Súmula 11 da Turma Recursal
. O prazo para impugnação da contestação e dos documentos a ela anexados também é de 5 (cinco) dias, contados do término do prazo de defesa, conforme a
Súmula 12 da Turma Recursal
,
sendo desnecessária nova intimação
.

Todavia, situação diversa é quando a audiência de conciliação é dispensada, pois, as referidas súmulas não se aplicam. Nessa situação, é imprescindível que as partes sejam devidamente intimadas para apresentar defesa e réplica dentro dos prazos legais. A ausência de intimação para manifestação quanto à contestação configura cerceamento de defesa e afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no
art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

Diante da dispensa da audiência de conciliação pelo Juízo de 1º Grau, e considerando que a contestação apresentada pelo réu trouxe alegações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, caberia à parte autora ser intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 350 do CPC, com a devida oportunidade para produção de provas. A prolação de sentença sem a observância dessa intimação, nos termos do art. 350 do CPC, configura cerceamento de defesa, resultando na nulidade do
decisum
.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sem a intimação da reclamante para impugnar a contestação apresentada nos autos.

A questão controvertida neste recurso reside em avaliar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da parte recorrente para impugnar a contestação apresentada pela parte recorrida.

Pois bem.

Nos casos em que a audiência de conciliação é realizada, a parte ré deve apresentar contestação no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da audiência, sob pena de revelia, conforme estabelece a
Súmula 11 da Turma Recursal
. O prazo para impugnação da contestação e dos documentos a ela anexados também é de 5 (cinco) dias, contados do término do prazo de defesa, conforme a
Súmula 12 da Turma Recursal
,
sendo desnecessária nova intimação
.

Todavia, situação diversa é quando a audiência de conciliação é dispensada, pois, as referidas súmulas não se aplicam. Nessa situação, é imprescindível que as partes sejam devidamente intimadas para apresentar defesa e réplica dentro dos prazos legais. A ausência de intimação para manifestação quanto à contestação configura cerceamento de defesa e afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no
art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

Diante da dispensa da audiência de conciliação pelo Juízo de 1º Grau, e considerando que a contestação apresentada pelo réu trouxe alegações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, caberia à parte autora ser intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 350 do CPC, com a devida oportunidade para produção de provas. A prolação de sentença sem a observância dessa intimação, nos termos do art. 350 do CPC, configura cerceamento de defesa, resultando na nulidade do
decisum
.

Outrossim, “
A não observância do direito de o autor da ação se manifestar, no prazo legal, sobre alegações da
contestação
que fundamentaram a sentença de improcedência é causa de nulidade da sentença
.” (N.U 1003292-23.2023.8.11.0087, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 11/09/2024, DJE 11/09/2024)

Portanto, em razão do cerceamento de defesa e da violação ao contraditório, impõe-se a anulação da sentença e o provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte reclamante a apresentação de impugnação à contestação no prazo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do devido processo legal.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024